Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714285-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDESB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA. - ME APELADO: CARLA TATIANE TEIXEIRA GOMES D E S P A C H O IDESB - Instituto Educacional de Ensino Superior Brasileiro LTDA - ME (apelante/requerente) deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (apelação - ID 17895464). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Compulsando os autos, tem-se que o apelante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações sob o argumento de que “é uma instituição de ensino, e desde meados do ano de 2017, vem enfrentando um grande déficit financeiro em decorrência de furto no setor financeiro, por parte de funcionárias, assim como pelo inadimplemento de mensalidades de alunos” (ID 17895464 - pág. 2). Colacionou “declaração de residência e hipossuficiência de renda” (ID 17895466), boletim de ocorrência referente à apuração do crime de estelionato (ID 17895467) e “recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais” (ID 17895468 e 17895469), documentação essa que, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante IDESB - Instituto Educacional de Ensino Superior Brasileiro LTDA - ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou recolha o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora